Tribunal: TJDFT
Processo: 0020395-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. TERMO FINAL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. DESPESAS RELATIVAS AO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DE FALHA NA INFORMAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. Em regra, a obrigação da Construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
2. O art. 389 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear reparação por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Para a hipótese de descumprimento do prazo para a entrega de imóvel adquirido na planta, o inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador, que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos (danos emergentes ou lucros cessantes). No caso, a cláusula penal moratória prevista no contrato deve ser cumprida, produzindo os efeitos que lhe são inerentes, que são a prefixação dos prejuízos de correntes do inadimplemento.
3. Por esse motivo, deve ser mantida a condenação das requeridas ao ressarcimento do prejuízo causado ao requerente
4. A responsabilidade pelo pagamento das despesas geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária (TJDFT. Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174).
5. Cessão contratual é negócio jurídico pelo qual o cedente transfere ao cessionário a sua posição contratual, tendo como objeto toda a universalidade de direitos e obrigações que lhe competia. No caso, foi demonstrado que pagamento denominado “ato de cessão”, inserido na cláusula intitulada “forma de pagamento do saldo devedor”, não correspondia a cobrança para fins de anuência à celebração da cessão contratual, mas, sim, em decorrência da sua realização, correspondendo, na verdade, à primeira parcela a ser quitada no ato após a formalização, ao passo que a segunda parcela seria paga posteriormente mediante financiamento bancário, conforme diferença entre o saldo devedor e a carta de crédito apresentada.
6. É indevida a cobrança de encargos moratórios do comprador (juros e multa) durante o período de inadimplemento exclusivo da construtora vendedora.
5. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor (Tema 996 – STJ. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). No caso, deve ser afastada a incidência de correção monetária com base em indexador setorial (INCC), o qual, salvo se a aplicação do índice previsto contratualmente for mais favorável aos compradores, deverá ser substituído pelo IPCA após o término do prazo de tolerância.
6. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. São, portanto, requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança. Sobre a configuração do “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, constitui cláusula geral e vinculante, que visa propiciar a proteção da confiança e da lealdade nas relações negociais, assegurando a concretização das legítimas expectativas dos contratantes e afastando qualquer possibilidade de conduta desarrazoada. No caso, embora tenha sido posteriormente reconhecida como indevida, a cobrança foi realizada com amparo no contrato celebrado e no costume do negócio realizado, inexistindo, portanto, conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a pretendida restituição em dobro.
7. Embora o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta possa gerar frustração e dissabores, não tem aptidão para, por si só, atingir direitos da personalidade. Para que configure lesão de cunho extrapatrimonial deve ser comprovado algum acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, o que, no caso, não foi demonstrado. Além disso, o STJ tem definido que o atraso por lapso temporal não considerável (de poucos meses) não constitui motivo suficiente a configurar lesão extrapatrimonial ao comprador.
8. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso das requeridas conhecido e desprovido.